Tribunal: STF
Processo: HC 197364
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Augusto Rezende Henriques em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no RHC 131.607/PR, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 34, XX, E 202 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DISCUSSÃO SUPERADA. ESTADO DE PERIGO GERADO PELA LIBERDADE DO IMPUTADO. ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI COMPLEXO E SOFISTICADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA VALORES OCULTOS NO EXTERIOR. PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS. ART. 580 DO CPP. SIMILARIDADE FÁTICOPROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que ‘o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)’ (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017).
    II - Os artigos 34, inciso XX, e 202, ambos do RISTJ, atribuem ao Relator a competência para ‘decidir o habeas corpus quando for inadmissível, prejudicado ou quando a decisão impugnada se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar’.
    III - A interposição do agravo regimental torna superada a alegação de afronta aos princípios do juiz natural e da colegialidade e torna prejudicados eventuais vícios relacionados ao julgamento monocrático, tendo em vista que, com o agravo, devolve-se ao órgão colegiado competente a apreciação do mérito da ação, do recurso ou do incidente.
    IV - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
    V - Conforme o art. 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva condiciona-se à demonstração da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria.
    VI - Na espécie, existe sentença condenatória e acórdão confirmatório da condenação os quais, em exame dos elementos de prova colhidos no curso da instrução processual, concluíram pela prova de materialidade e de autoria dos crimes de corrupção passiva e de lavagem de capitais imputados ao recorrente. Não havendo ilegalidade flagrante nas decisões das instâncias precedentes, e não se admitindo revolvimento de fatos e provas na ação de habeas corpus, está superada a discussão concernente ao fumus comissi delicti.
    VII - O art. 312 do CPP impõe que a decisão que decreta a prisão preventiva demonstre o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que se evidencia quando a prisão ante tempus revela-se concretamente necessária para assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a efetividade da lei penal. Na presente hipótese, a segregação cautelar está fundada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
    VIII - A gravidade concreta concreta dos crimes, caracterizada, entre outros elementos, pelo modus operandi sofisticado e complexo dos atos de lavagem de capitais, materializados mediante o emprego de diversas empresas offshore e de contas bancárias criadas em uma pluralidade de locais no exterior e pela elevada soma dos valores envolvidos nas operações criminosas, bem como a provável existência de recursos no estrangeiro que ainda podem, segundo um juízo de probabilidade calcado nos fatos, ser submetidos a novas condutas de dissimulação e ocultação indicam, concretamente, o risco à ordem pública e a periculosidade social do agente.
    IX - Afasta-se eventual ausência de contemporaneidade da medida, visto que os valores ilicitamente percebidos pelo recorrente ainda não foram inteiramente recuperados, de modo que, tendo em vista a amplitude e o grau de sofisticação das operações criminosas desveladas, pode-se presumir, com grau razoável de probabilidade, que esses valores ainda podem ser submetidos a novas condutas de lavagem de capitais.
    X - A ampla disponibilidade de recursos no Brasil e no exterior, como no caso concreto, avaliada em conjunto com outros elementos dos autos, permite concluir haver fundado risco de fuga na liberdade do acusado, a impor, portanto, a segregação cautelar com o fim de assegurar a efetividade da aplicação da lei penal.
    XI - O Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR, nos autos da Execução Penal Provisória n. 5025278-56.2016.4.04.7000/PR, cumprindo a ordem expedida pelo e. Min. Dias Toffoli no HC 180.197/PR, já examinou o preenchimento dos requisitos para a progressão de regime e indeferiu o benefício, fundamentando-se na ausência de pagamento, parcelamento ou prestação de garantia suficiente ao adimplemento da reparação do dano e da multa penal. Não se verifica que tenha havido modificação da situação processual, de modo que não cabe a esta Corte, sob pena de nítida supressão de instância, avaliar se os requisitos para a progressão de regime prisional foram ou não integralmente preenchidos pelo recorrente.
    XII - Admite-se, por força do art. 580 do CPP, a extensão a outros casos dos efeitos de decisão que concede o habeas corpus, contanto que exista o concurso de agentes, a decisão favorável não se tenha fundado em motivos de caráter exclusivamente pessoal e haja similaridade fático processual entre ambos os casos. In casu, não demonstrado esse último requisito, inviável a extensão dos efeitos de decisão proferida no HC 568.950/PR.
    Agravo regimental desprovido”.
    Narra a impetrante, em síntese, que: (a) o paciente foi preso preventivamente em 21.9.2015 em razão de ordem prisional emanada na Ação Penal 5039475-50.2015.4.04.7000/PR, na qual fora condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão; (b) com o advento do indulto, houve o perdão dessa pena privativa de liberdade, em agosto de 2019; (c) entretanto, quando o paciente ainda cumpria a Execução Provisória da Pena alcançada pelo indulto, teve contra si decretada (objeto da presente impetração), em 9.6.2016, nova prisão preventiva no bojo da Ação Penal 5027685-35.2016.4.04.7000/PR, na qual fora, ainda, condenado à pena de 7 anos de reclusão, majorada para 15 (quinze) anos e 8 (oito) meses pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
    Sustenta a defesa técnica que não se fazem presentes os fundamentos da segregação cautelar imposta ao paciente, mormente pela falta de contemporaneidade com os fatos ilícitos que lhe foram imputados. 
    Aduz o excesso de prazo da segregação cautelar, que vigora por mais de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, sem a descoberta de quaisquer “contas secretas supostamente existentes no exterior” passíveis de revelar o potencial risco de reiteração delitiva. 
    Salienta, quanto ao ponto, que “o Acórdão tentar confundir a demora na repatriação dos valores pela ineficiência do Judiciário Federal de Primeiro Grau com a contemporaneidade dos fatos, como se a permanência dos valores que estão bloqueados em contas no exterior fizesse dos fatos atuais”.
    Pontua inexistir risco à aplicação da lei penal, tendo em vista que o período de segregação cautelar equivale ao cumprimento de boa parte da pena imposta ao paciente.
    Reforça não ser cabível a imposição da segregação cautelar ao paciente por não mais oferecer risco à ordem pública, porquanto já cumpre os requisitos para a progressão do regime de cumprimento da pena, encontrando-se, pois, ressocializado. 
    Com essas considerações, requer, no mérito, “a concessão da presente Ordem de Habeas Corpus para o fim de revogar a Prisão Preventiva do PACIENTE e consequentemente devolver a ele a liberdade”.
    Em 19.1.2021, foi indeferido o pedido de liminar (e.Doc. 28). 
    Na sequência, foram prestadas informações pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR (e.Doc. 30). 
    Em manifestação subscrita pela Dra. Lindôra Maria Araujo e ofertada em 4.3.2021, a Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da ordem (e.Doc. 32). 
    É o relatório. Decido. 
    2. Análise dos pressupostos da prisão preventiva (fumus commissi delicti).
    A imposição de prisão processual subordina-se à existência de comprovação suficiente da materialidade delitiva e de indícios razoáveis de autoria delitiva. Nessa linha é a jurisprudência da Corte:
    “Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria (…)” (HC 137.234, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13.12.2016, grifei).
    Oportuno consignar que a via do Habeas Corpus não se compatibiliza com o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório que sustenta, ou não, a presença dos mencionados pressupostos. Nesse sentido:
    “Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente” (HC 128.073, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18.8.2015).
    “(...) cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências” (HC 116.680, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013).
    3. Dos fundamentos da prisão preventiva (periculum libertatis).
    Anote-se que, ao lado da exigência de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, é indispensável que se verifique a presença de algum dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal:
    “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
    Assim, no âmbito processual penal, a adoção de medidas cautelares pessoais, em qualquer caso, desafia a presença de risco a interesses tuteláveis por tais instrumentos, os quais podem qualificar-se como intraprocessuais, que se referem à proteção do desenvolvimento da marcha processual (instrução criminal, por exemplo) ou de sua efetividade (aplicação da lei penal, por exemplo); ou extraprocessuais, comumente associados a aspectos de prevenção especial negativa (evitar reiteração delituosa, por exemplo) ou atinente à ordem econômica.
    Em linhas gerais, essas são as finalidades das medidas cautelares. Não é possível, portanto, empregá-las como instrumento de punição antecipada, o que esbarraria, por óbvio, na presunção de não-culpabilidade. É nessa linha que se sustenta que as medidas cautelares decorrem de juízo de prognose balizado por critérios de convencimento motivado.
    Ou seja, pressupõe-se comprovação suficiente da materialidade delitiva e de indícios de autoria (fumus commissi delicti). Ultrapassada a aludida etapa, cabe avaliar a presença de ao menos algum dos requisitos associados às finalidades perseguidas pela medida cautelar (periculum libertatis).
    Nessa linha, por todos, colaciono o seguinte precedente:
    “A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.” (HC 132.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 26.4.2016, grifei)
    A respeito da ordem pública, é bem verdade que referido conceito exibe indeterminação que poderia, num primeiro olhar, dificultar sua exata compreensão. Nesse campo, a jurisprudência desta Corte desempenha relevante papel, na medida em que esmiúça hipóteses caracterizadoras de risco à aludida hipótese normativa. 
    A compreensão do STF é no sentido de que o fundado receio da prática de novos delitos pode configurar risco à ordem pública e, por consequência, legitimar a adoção da medida prisional. 
    E essa necessidade pode ser extraída de diversas fontes. A atuação de organização criminosa ou particularidades afetas à execução criminosa que revelem a especial periculosidade do agente, por exemplo, podem atender a esse escopo.
    Na linha de que o risco de reiteração delituosa constitui motivação idônea da prisão preventiva, colaciono os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Homicídios qualificados, tentado e consumado. Processual Penal. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Periculosidade em concreto do agravante, contumácia delitiva. Real possibilidade de reiteração criminosa. Modus operandi da conduta criminosa, a qual foi motivada por disputas relativas ao comércio de drogas. Excesso de prazo. Complexidade da causa demostrada. Processo criminal com regular processamento na origem. Constrangimento ilegal não caracterizado. Regimental não provido. (…) 2. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva. 3. Prisão preventiva do agravante justificada na garantia da ordem pública, em face do risco concreto de reiteração delitiva, já que ele é contumaz na prática de crimes, bem como em sua periculosidade, evidenciada pela gravidade em concreto das condutas, vale dizer, homicídios qualificados, um consumado e motivado por disputas relativas ao comércio de drogas e outro tentado e motivado para assegurar a impunidade do primeiro delito, ambos praticados com extrema violência por meio de disparos de arma de fogo e coronhadas na cabeça de uma das vítimas (…)” (HC 140.215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 31.3.2017, grifei)
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NEGADO SEGUIMENTO. I A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo fato do mesmo fazer parte de articulada organização criminosa e possibilidade de reiteração delituosa, circunstâncias que justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública. II A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. III Habeas corpus denegado” (HC 136298, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 6.12.2016, grifei). 
    De tal forma, a custódia ante tempus deve ser concebida segundo uma ótica prospectiva, vale dizer, com foco no arrefecimento da possibilidade de futuras condutas potencialmente criminosas. 
    Obviamente, o risco natural e abstrato de cometimento de crimes não se presta a tal desiderato. Indispensável, nessa medida, que as peculiaridades do caso concreto evidenciem a possibilidade real, factível, da ocorrência de tais acontecimentos. 
    Com efeito, é a análise particular de cada caso que dirá se as circunstâncias específicas que denotam maior gravidade impõem, ou não, sob uma ótica cautelar, a prisão processual.
    A gravidade do crime, em determinadas circunstâncias, indica a periculosidade concreta do agente e colide com a possibilidade de concessão de liberdade, especialmente quando evidencia, de modo fundado, o risco de cometimento de outros crimes, ainda que não inseridos no exato contexto do anterior.
    Sendo assim, a gravidade concreta do crime e especificidades do modus operandi podem sim ser considerados como fundamento da medida gravosa, desde que sob o viés do reflexo da periculosidade do agente na possibilidade de reiteração delituosa e, portanto, com observância da finalidade acautelatória que lhe é própria. 
    Cabe reiterar que a prisão processual não se presta, nessa dimensão, a funcionar como instrumento de punição antecipada, tampouco como modo de retribuição do injusto segundo critérios de culpabilidade. 
    4. Caso concreto
    Ultrapassadas tais premissas teóricas, passo ao exame do caso específico do paciente, nomeadamente à luz das teses trazidas pela zelosa defesa.
    4.1. Pressupostos da prisão preventiva no caso concreto
    Depreende-se da decisão de recebimento da denúncia, o sumário das imputações a que o paciente fora condenado na ação penal a que se vincula a prisão preventiva ora questionada (e.Doc. 6): 
    “(...) A presente ação penal tem por objeto uma fração desses crimes do esquema criminoso da Petrobras. 
    Em síntese, segundo a denúncia ora apresentada, que, em parte reproduz a já proposta perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, o contrato de aquisição pela Petrobrás dos direitos de participação na exploração de campo de petróleo na República do Benin, país africano, da Compagnie Beninoise des Hydrocarbures Sarl - CBH, teria envolvido o pagamento de propinas ao Deputado Federal Eduardo Cosentino da Cunha de cerca de 1.311.700,00 francos suíços, correspondentes a cerca de USD 1,5 milhão. 
    A propina teria sido paga por Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira, proprietário da empresa vendedora, e acertada com o Diretor da Área Internacional da Petrobrás Jorge Luiz Zelada. 
    Teria sido intermediada pelo operador João Augusto Rezende Henriques e paga mediante transferências em contas secretas no exterior. 
    Parte da propina teria sido destinada a contas no exterior em nome de off-shores ou trusts que alimentavam cartões de crédito internacional utilizados por Cláudia Cordeiro Cruz, esposa do parlamentar, e foram utilizados para aquisição de bens e para despesas pessoais dela.
    (…)
    Após a celebração do contrato entre a Petrobrás Oil and Gas BV e a CBH, foi transferida, em 03/05/2011, a quantia de USD 34,5 milhões da primeira para a segunda.
    Em 03/05/2011, a CBH transferiu USD 31 milhões à conta mantida no BSI, em Lugano/Suíça, da Lusitania Petroleum (BC) Limited, que é uma holding, proprietária, entre outras empresas, da CBH. Comprovante desta transação encontra-se na fl. 36-39 do anexo 26, evento 1.
    Por sua vez, em 05/05/2011, foram transferidos USD 10 milhões da conta da Lusitania para a conta Z203217 no Banco BSI, em Zurique/Suíça, e que é titularizada pela off-shore Acona International Investments Ltd., constituída em 25/09/2010 na República de Seychelles. Segundo documentos da conta em Zurique, o beneficiário final dela é o acusado João Augusto Rezende Henriques. 
    Documentos da conta Acona International encontram-se no evento 1, anexo26 (fl. 11-58 e 107-197). Traduções desses documentos encontram-se no evento 1, anexo26, fls. 59-106 e 198-288.
    O comprovante do crédito de dez milhões de dólares provenientes da conta da Lusitaina encontra-se na fl. 32 do anexo26, evento1. Observa-se que a própria instituição financeira colheu informações sobre a transação, sendo a ela informada que estaria relacionado ao contrato entre a Petrobrás e a CBH (evento 1, anexo26, fl. 34-35). Na documentação colacionada, apresentado contrato de agenciamento entre a Lusitania Petroleum e a Acona International por intermediação de contrato entre a Lusitania e a Petrobrás (fls. 41-58).
    Destaquem-se, dos documentos, as fls. 112-119 e 176-178 do anexo26, evento1, com o apontamento de que João Augusto Henrique Rezende é o titular controlador, inclusive com cópias de documentos pessoais e descrição do perfil do cliente (nas referidas fls. 176-178).
    Presente, em cognição sumária, portanto, prova que, do preço de USD 34,5 milhões pagos pela Petrobrás à CBH, pelo menos USD 10 milhões foram destinados ao intermediador João Augusto Rezende Henriques”.
    Em razão desses fatos, o paciente fora condenado, conforme informa o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR ”pelos delitos de corrupção passiva (artigo 317 do Código Penal), lavagem de dinheiro (artigo 1º da Lei nº 9.613/98) e manutenção de depósitos não declarados no exterior (artigo 22 da Lei nº 7.492/86), e suas penas atingiram o montante de 15 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 460 (quatrocentos e sessenta) dias-multa, no valor individual de 05 salários mínimos” (e.Doc. 30).
    Portanto, os excertos denotam como suficientemente demonstrados os indícios de autoria e as provas da materialidade, de modo que a presença dos pressupostos da medida gravosa encontra-se materializada na condenação do paciente, mediante sentença não definitiva, porém já confirmada em segundo grau de jurisdição.
    4.2. Requisitos da prisão preventiva no caso concreto
    Diante do cenário fático descrito, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR decretou a prisão preventiva do paciente em 9.6.2016, mantendo-a em juízo revisional realizado em 17.4.2020 e em 15.10.2020, por não verificar “alteração significativa da situação jurídico processual que justifique a revogação da prisão preventiva do requerente”. 
    Confira-se o teor da decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar (e.Doc. 30): 
    “(...)
    A prisão cautelar de João Augusto Rezende Henriques tem sido mantida para a garantia da ordem pública, ante o fundado risco de reiteração de condutas criminosas, conforme decisões deste Juízo de primeiro grau (AC 027685-35.2016.4.04.7000), do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (HC 5055435-60.2016.4.04.0000), do Superior Tribunal de Justiça (RHC 83.001/PR), e, por fim, da mais alta corte, Supremo Tribunal Federal (HC n. 145.979/PR).
    Vale, no ponto, por todos, relembrar o julgamento do HC n. 145.979/PR em 27/08/2018, no qual o Ministro Edson Fachin assentou que ‘a indispensabilidade da prisão preventiva decorre da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente e que evidenciam sua especial periculosidade que deve ser enfrentada por meio de medida cautelar idônea’.
    Prosseguiu o eminente Ministro:
    O paciente é acusado de repassar ao então Deputado Federal Eduardo Cunha vantagem indevida equivalente a USD 1,5 milhão de dólares. Tais transferências teriam ocorrido entre 30.5.2011 e 23.6.2011.
    Em suma, em 3.5.2011, a Petrobras transferiu USD 34,5 milhões para a empresa CBH. Na mesma data, a CBH transferiu USD 31 milhões à conta da Lusitania Petroleum Limited, mantida no Banco BSI, em Lugano/Suíça. Em 5.5.2011, foram transferidos USD 10 milhões da contada Lusitania para a conta Z203217, também mantida no Banco BSI e titularizada pela offshore Acona International Investments Ltd, cujo beneficiário final seria o paciente JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, tido como intermediador do pagamento das vantagens destinadas ao então agente parlamentar.
    Entre 30.5.2011 e 23.6.2011, teria sido realizada a transferência deUSD 1,5 milhão da conta da Acona International Investments Ltd,mantida no Banco BSI, para a conta, do Banco Julius Baer, em Genebra,em nome de Orion SP, trust com endereço em Edimburgo e que pertenceria ao ex-Deputado Federal Eduardo Cunha.
    Em seguida, em 11.4.2014, foram realizadas transferências da conta Orion SP para a conta Netherton Investments PTE, igualmente mantida no Banco Julius Baer, constituída em Cingapura e que estaria submetida ao controle do ex-Deputado Federal.
    Assim, o contexto dos fatos em apuração incluiria a adoção de mecanismos que denotariam certa habilidade no que tange a atos de lavagem, notadamente a utilização de diversas offshores e contas secretas mantidas em uma pluralidade de locais no exterior, além do emprego de trust para implementar maior distanciamento em relação ao suposto objeto do crime. É citada, por exemplo, a utilização de contas constituídas em Lugano, Genebra, Edimburgo e Cingapura.
    O alegado repasse de vantagem indevida no importe de 1,5 milhão de dólares em razão do exercício de mandato de Deputado Federal e, em tese, seguido de diversos, sucessivos e aparentemente sofisticados atos delavagem de dinheiro, espelha um cenário que confere maior gravidade ao agir do paciente e, a meu ver, ao sinalizar a periculosidade concreta do agente, bem ilustra o fundado receio de reiteração delituosa.
    Não bastasse, conforme já indicado, a jurisprudência da Corte é assente no sentido de que o modus operandi e demais particularidades da ação tida como criminosa podem, validamente, desvelar o profissionalismo do agente e, por consequência, evidenciar o risco de continuidade ou retomada de práticas ilícitas.
    (…)
    Esse cenário permite duas conclusões.
    Primeiro, que a ocultação, ao menos parcialmente, persiste, de modo que a suposta execução criminosa é protraída no tempo. Tal argumento, na minha compreensão, já afasta a alegação de ausência de atualidade do risco.
    Segundo, que o cenário evidencia, de forma concreta e motivada, o fundado receio de que esses recursos, supostamente fruto de infração penal antecedente e objeto de prévia lavagem, sejam submetidos a novos atos de ocultação, o que, inclusive, já teria ocorrido anteriormente coma dissipação mencionada pelas instâncias antecedentes.
    Assim, tenho como observada, com nitidez, a finalidade acautelatória da medida gravosa imposta.
    Não desconheço a existência de precedentes, inclusive desta Corte, no sentido de que a mera existência de recursos depositados no exterior não legitima a imposição de medida prisional. Saliento, contudo, que tais pronunciamentos ocorreram sob a ótica do risco à aplicação da lei penal, sendo que, em tais casos, a simples disponibilidade financeira, por óbvio, não poderia ser validamente visualizada como base empírica idônea a evidenciar o receio de fuga.
    O que se tem no caso dos autos, entretanto, é a avaliação fundamentada de que supostos valores objeto de lavagem não foram recuperados, o que teria propiciado a manutenção da ocultação e o implemento de novos atos de lavagem que teriam ocorrido, inclusive, durante o desenrolar das investigações. Trata-se, portanto, de risco concreto de continuidade e reiteração de delitos e, por consequência, apto a afetar a ordem pública.
    A propósito, mais recentemente, em 11/12/2019, nos autos de Embargos Infringentes e de Nulidade nº 5027685-35.2016.4.04.7000 (evento 237), a Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, da 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, refutou a pretensão defensiva, reafirmando que a prisão preventiva do requerente continua sendo necessária diante do risco atual e concreto à ordem pública:
    Veja-se que a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva foi examinada por esta Corte, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Ministro Edson Fachin afastado as questões postas no presente pedido, acerca da necessidade do segundo decreto cautelar e do risco concreto e atual à ordem pública, em decisão proferida em agosto de 2018, não tendo sido alteradas as bases fáticas da decisão até o presente momento.
    Não procede, portanto, a alegação da defesa no sentido de que ausentes fundamentos para a manutenção da segregação cautelar.
    Diante de tais evidências, e não tendo sido alteradas as bases fáticas que ensejaram o decreto de prisão preventiva, conclui-se que o risco concreto à ordem pública mediante a prática de novas condutas de lavagem de dinheiro continua atual.
    Com efeito, como bem aduziu o MPF, a mera alegação de o requerente não ter ‘outras contas no exterior, além das mencionadas’ na declaração constante do evento 3, tampouco a afirmação de se encontrar ‘ressocializado’ pelo cumprimento da pena, afastaria o reconhecido risco concreto à ordem pública, dada a séria possibilidade de reiteração de condutas ilícitas.
    O fato de ser idoso e de fazer uso de medicamentos tampouco autorizaria a revogação de sua prisão preventiva. Repiso que a eventual situação de vulnerabilidade do requerente por conta da atual pandemia do novo Corona vírus já foi avaliada e considerada pelo Juízo da Execução Penal (1ª VEP/Curitiba), que em 18/03/2020 deferiu o pedido de João Augusto Rezende Henriques de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
    Considerações pertinentes a benefícios da execução penal devem ser formuladas perante o juízo competente, e a prisão preventiva, dado seu caráter instrumental, em nada com